Tribunal: TJMT
Processo: 0008302-90.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008302-90.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), SANDUZA CECON - CPF: 952.244.910-53 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINRES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE PRETENSÃO RESISTIDA (AFRONTA AO ARTIGO 17 C/C O ARTIGO 330, III DO CPC) – PRELIMINARES REJEITADAS -

INCIDÊNCIA DO CDC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO -

DANO MORAL “IN RE IPSA” CONSTATADO -
QUANTUM
FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse de agir e de inexistência de pretensão resistida, eis que a consumidora demonstrou ter se socorrido do PROCON para sanar a irregularidade apontada pela negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; ademais, trazendo ela a prova mínima, ainda que por meio de internet, caberia à parte contrária demonstar o lastro contratual, a fim de evitar a via judicial, no entanto, permaneceu inerte.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é considerado ato ilícito indenizável, cabendo à parte demandada (responsável pela negativação) o ônus da prova, a fim de descaracterizar a ilicitude, à luz do artigo 373, II, do CPC.

A negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito dá ensejo à condenação por dano moral (dano moral in re ipsa).

Não há falar em exorbitância ou não razoabilidade ou desproporcionalidade, quando a verba indenizatória fixada a título de danos morais observa os critérios pedagógicos da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
Ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0008302-90.2015.8.11.0040, código n.º 135635, proposta por
SANDUZA CECON
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais com resolução de mérito, para
DECLARAR
inexistente o débito cobrado e negativado, bem como para
CONDENAR
os demandados ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da presente sentença. Os requeridos, ainda, foram
CONDENADOS
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em síntese, os Apelantes suscitam preliminar de falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida (afronta ao artigo 17 c/c o artigo 330, III, ambos do CPC); que não existe requerimento administrativo ou reclamação (não exaurimento da via administrativa) – o que caracteriza a ausência de conflito e, por consequência, o interesse de agir). Diz que a Apelada se utiliza de documento inapto a instruir a ação (página extraída da internet).

No mérito, os Apelantes asseveram que a persistência da anotação do nome da Apelada nos cadastros de maus pagadores, ainda que de forma indevida, não pode acarretar o dano moral puro; que a inércia da recorrida no decorrer do tempo não pode beneficiá-la, ou seja, não pode ela praticar ato ou permanecer omissa, a fim de que, futuramente, ingresse com ação indenizatória.

Aduzem os Apelantes que agiram em regular exercício de direito; que deve ser vedado o “venire contra factum proprium”, salientando-se que a recorrida possu débito e depois de dois anos vem questionar em juízo um fato que anteriormente assumia sem nenhuma objeção; que tal situação dá ensejo à condenação da Recorrida por litigância de má-fé.

Mencionam que não há nexo causal entre o ato do Banco e o suposto dano moral sofrido pela Apelada.

Argumentam que os danos morais foram fixados em valores excessivos.

Requerem que a preliminar suscitada seja acolhida, não sendo conhecido o recurso; Ultrapassado o pleito liminar, que a apelação seja provida, a fim de afastar o dever indenizatório fixado; aplicando-se a multa por litigância de má-fé.

Subsidiariamente, pedem a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso. E, ainda, que seja condenada com base no artigo 80, VII, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE PRETENSÃO RESISTIDA (AFRONTA AO ARTIGO 17 C/C O ARTIGO 330, III DO CPC).

Primeiramente, não é verídica a alegação de que a parte Apelada deixou de procurar as vias administrativas antes de formular o pedido judicial, em razão da negativação de seu nome. Nos autos há documento demonstrando que a Apelada se socorreu ao PROCON, tendo sido a instituição bancária reclamada devidamente intimada; todavia, permaneceu inerte.

Ademais, em razão da incidência do CDC ao caso, não há falar em ausência de documentação idônea em favor da Apelada – que apresentou documento possível a fim de garantir o seu direito de ação e de resposta judicial perante a instituição bancária, que tinha a obrigação de, diante da prova mínima apresentada, trazer aos autos o eventual contrato firmado.

Em razão de tais circunstâncias,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que,

nos autos da
Ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0008302-90.2015.8.11.0040, código n.º 135635, proposta por
SANDUZA CECON
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais com resolução de mérito, para
DECLARAR
inexistente o débito cobrado e negativado, bem como para
CONDENAR
os demandados ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da presente sentença. Os requeridos, ainda, foram
CONDENADOS
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações das recorrentes, não merece reprimendas a sentença.

Cabe às Apelantes o dever de cuidado em suas relações comerciais, salientando-se que, na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto e serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”
.

No caso, basta a existência de dano experimentado consistente na negativação do nome da Apelada, sem que ela tivesse firmado qualquer contrato com as Apelantes, para que se verifique o nexo causal decorrente do ato de negativação indevido e o dano experimentado.

Registre-se que o ônus da prova caberia às Requeridas/Apelantes, a quem competia demonstrar a relação, o descumprimento do contrato, a inadimplência, e, por fim, a justificativa da negativação do nome da Apelada.

Assim, como não se desincumbiram de tal ônus, é pertinente em parte a pretensão a autora, à luz do artigo 373, II, do CPC.

Isto está muito bem exposto na sentença:

“(...)
competia aos demandados comprovarem a existência da relação jurídica originadora do suposto débito, entretanto, por desídia destes, que sem qualquer justificativa plausível deixaram de trazer aos autos o contrato originário, precluindo, portanto, a prova, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, consoante disposto no artigo 400 do CPC.

E
m casos semelhantes, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 333, II, do CPC/73. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume- se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara.”
(N.U 1014799-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)”

Ademais, em se tratando de negativação indevida, eis que não demonstrado o vínculo do contrato que justificasse o procedimento adotado pela instituição bancária, é evidente o dano moral “in re ipsa”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCINDÍVEL A PROVA DO PREJUÍZO MORAL – DANOS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (art. 14, CDC), assim, basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, ocorreu falha na prestação do serviço da Apelante que causou prejuízo ao Recorrido. A Apelante, empresa que atua no ramo de compra e venda de automóveis (concessionária), emitiu e entregou Nota Fiscal de veículo, o que levou o consumidor Apelado crer que o negócio estava certo e a transferir montantes para conta bancária de estelionatário.

2- Há relação de causa e efeito muito clara entre o fato de a Apelante deixar de conferir a veracidade daquele que se passou por preposto da instituição financeira e o resultado dessa omissão, que foi o depósito de mais de quarenta mil reais em conta bancária de estelionatário e os transtornos que tal fato ensejou ao Apelado.

3- A expectativa criada com a aquisição do carro novo, o desespero ao tomar ciência de que fora vítima de fraude e que perdera o dinheiro, mesmo tendo sido diligente e procurado a concessionária Recorrente para certificar-se do negócio e aguardado a emissão da Nota Fiscal do automóvel para efetuar o pagamento, acarreta dano moral indenizável.

4- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância da razoabilidade, guardando dimensão com o dano experimentado. (N.U 1000231-10.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Assim, ainda que não tenha havido má-fé por parte da recorrente, caracteriza-se o ilícito em razão da restrição, sem justa causa, do nome da parte apelada, de modo que se insere o caso em dano moral “in re ipsa”.

E, por fim, quando ao pleito de minoração do valor fixado a título de dano moral, considero-o descabido, porque longe de ser ele exorbitante, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Por hora, deixo de aplicar a pena de litigância de má-fé requerida pela Apelada, em contrarrazões, posto que não se visualiza conduta ardilosa das recorrentes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023